Tribunal: TJSP
Processo: 1019288-07.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Membro superior direito – Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Afastada a preliminar, nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019288-07.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MAURILO
VIEIRA SOARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019288-07.2016.8.26.0405 -Voto no 25.494
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1019288-07.2016
APELANTE:
Maurilo Vieira Soares
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Osasco 4a Vara Cível
VOTO No 25.494
Acidente do trabalho
Acidente típico

Membro
superior
direito

Incapacidade
laborativa
não
comprovada

Amparo
indevido
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Afastada a preliminar, nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 473/474 que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido
deduzido, pois a juíza de primeiro grau, com base no conjunto
probatório coligido, entendeu não comprovada a incapacidade
laborativa, para a queixa de lesões em membro superior direito,
decorrentes de acidentes típicos, ocorrido em 13.04.2013 e
15.01.2015.
Inconformado, o obreiro insiste na tese de
que faz jus ao amparo acidentário, pois é portador de sequelas em
membro superior direito. Ressalta que o juiz não está adstrito às
conclusões do laudo pericial. Pede o provimento do recurso, para o
decreto de procedência do pedido ou a conversão do julgamento em
diligência para renovação da proa pericial (fls. 477/490).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019288-07.2016.8.26.0405 -Voto no 25.494
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitadas as alegações recursais, o
inconformismo do obreiro não merece acolhida.
Inicialmente, observo que o laudo médico
pericial realizado em primeiro grau de jurisdição, acrescido das
demais provas apresentadas, possibilitaram um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o
resultado final do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização
de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria
os encargos da lide, desnecessariamente.
Conforme já decidiu este E. Tribunal:
“Diante do laudo, não se justificava a postulada
conversão em diligência, que nada acresceria ao conjunto da prova.
É sempre bom ressaltar que desnecessária
providência em nada favorece o curso do processo, procrastina seu
andamento e causa enorme ônus para o Estado. A efetividade do processo
não se coaduna com a prestação jurisdicional, aquém ou além do tempo
certo.
Tanto
a
doutrina,
como
a
jurisprudência,
reconhecem que o Juiz não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu
convencimento com outros elementos objetivos existentes nos autos, tendo,
portanto, a faculdade de determinar a realização de nova prova técnica,
apenas, quando entender deficiente a apresentada.
Nova perícia só deve ser efetuada quando
surgirem dúvidas no julgador, que impeçam a formação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019288-07.2016.8.26.0405 -Voto no 25.494
4
convencimento.” (Ap s/ Rev. no 645.107.5/0-00 TJSP 17a Câm. Direito
Público Relator Des. Antonio Moliterno j. 27.03.2007).
No mérito, melhor sorte não assiste ao
apelante.
O autor narra, na inicial, que, na vigência de
contrato de trabalho com a empresa Cavo Serviços e Saneamento
S/A, exercendo funções de auxiliar de coleta, sofreu, em 15.01.2015,
acidente típico, com fratura de membro superior direito (punho e
cotovelo).
À perícia oficial, o obreiro relatou, também, a
ocorrência de outro acidente típico, em 13.04.2013, durante o
mesmo contrato de trabalho, ocasião em que teve parcialmente
amputado o 5o dedo da mão direita.
Afastou-se de suas atividades em gozo de
auxílio doença previdenciário, no período de 13.04.2013 a
04.09.2013 (fl. 108), e de auxílio doença acidentário, no período de
31.01.2015 a 21.05.2015 (fl. 129).
Veio a juízo pleiteando o reparo definitivo da
lei.
Contudo, sem razão, devendo ser mantida a
improcedência do pedido.
Quanto aos acidentes típicos, noto xerocópia
das respectivas CATs (fls. 16 e 216).
No
tocante
à
incapacidade
laborativa,
observo que o exame físico realizado pela perita de confiança não
constatou limitações na movimentação dos segmentos atingidos (fl.
383):
Antebraço, punho e mão:
-cicatriz cirúrgica na face lateral do punho direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019288-07.2016.8.26.0405 -Voto no 25.494
5
medindo 1 cm.
-cicatriz cirúrgica no dorso do punho direito, medindo 6
cm.
-amputação de metade da falange distal do 5° dedo.
-ausência de sinais inflamatórios.
-ausência de hipotrofia muscular do antebraço direito
(circunferência do antebraço direito medindo 26,5 cm, e a do antebraço esquerdo,
26 cm).
-movimentos de supinação e de pronação do
antebraço conservados.
-movimentos articulares do punho conservados.
-movimentos de flexão e de extensão do 5° dedo
conservados.
-demais dedos da mão conservados.
-manobra de Filkenstein negativa.
-teste de Tinel negativo.
-teste Phalen negativo.
-força muscular da mão conservada.
Ao final, a auxiliar do juízo concluiu
desfavoravelmente à pretensão do apelante (fl. 54):
No exame físico específico foram observadas
ausência de sinais inflamatórios, movimentos articulares do 5° dedo da mão
direita conservados, e força muscular dessa mão conservada, apesar da
amputação da metade da falange distal desse dedo, indicando assim que o
autor não apresenta limitação funcional da mão direita (fl. 384)
No
exame
físico
específico
foi
observada
ausência de limitação funcional do punho direito (fl. 385).
Quanto à incapacidade, o autor não apresenta
redução da capacidade laborativa e nem seqüela incapacitante para a
função habitual (Auxiliar de Coletas). Portanto, não podemos sugerir o
benefício Auxílio Acidente (fl. 386).
Vale observar que após os acidentes o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019288-07.2016.8.26.0405 -Voto no 25.494
6
retornou às suas funções habituais até o encerramento do contrato
de trabalho, o que se deu em junho de 2016, tendo, inclusive, em
seguida, iniciado outro vínculo empregatício, perante outra
empregadora (Construban Logística Ambiental Ltda admissão em
07.06.2017) (fl. 380).
Impende separar, por oportuno, o conceito
de lesão clínica daquele referente à caracterização da incapacidade
laborativa, conforme ilustra a jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado
quando,
após
a
consolidação
das
lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia” (AP 644.309.5/5-00

TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

01/12/2009).
A propósito, esse é o entendimento expresso
no art. 86, da Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no
9.032/95, que preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza resultem seqüelas
que impliquem redução da capacidade funcional”.
No caso em estudo, independente do grau
da lesão (mínima, moderada, grave), o conjunto probatório não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019288-07.2016.8.26.0405 -Voto no 25.494
7
demonstrou efetiva redução da habilidade profissional do apelante.
Assim, diante de todo o exposto, ausente
comprovação de incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da
improcedência do pedido, lembrando a isenção quanto aos encargos
da sucumbência, que favorece o autor, conforme dispõe o parágrafo
único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, afastada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR